Tribunal: TJES
Processo: 5002458-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002458-08.2020.8.08.0000

AGVTE:
A
NA PAULA DA SILVA AMORIM

AGVDO
:
D
HEMERSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. IMPUTAÇÃO MÚTUA ENTRE OS GENITORES DE SUBTRAÇÃO ESPÚRIA. DOMICÍLIO ONDE SE ENCONTRA O INFANTE. COMPETÊNCIA. LOCAL ONDE SE ENCONTRA O INFANTE. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO SEU MELHOR INTERESSE.

1. A
competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda,
nos termos do art.147, I e da
Súmula 383/STJ
, salvo se comprovada a
subtração espúria de menor daquele que possuía a guarda legal
a impedir a aplicação do princípio do juízo imediato.

2. Hipótese dos autos em que não há
certeza de quem efetivamente exerce a guarda do menor, bem como
existente
imputação mútua entre os genitores de subtração espúria, devendo, assim, ser aplicada a regra prevista no art.147, II do ECRIAD, fixando-se a competência no local onde se encontra o menor, no caso, o Município de Rio das Ostras -RJ, tudo no sentido de preservar o seu melhor interesse,
de forma a lhe oferecer uma tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002458-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA AMORIM
AGRAVADO: DHEMERSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002458-08.2020.8.08.0000

AGVTE:
A
NA PAULA DA SILVA AMORIM

AGVDO
:
D
HEMERSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
A
NA PAULA DA SILVA AMORIM
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo MM. Juíza da Primeira Vara de Família de Vila Velha (evento 764656), que nos autos da tutela cautelar antecedente (processo 0011082-26.2020.8.08.0035) ajuizada em face de
D
HEMERSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA
, declinou
da competência para processar e julgar o feito, reconhecendo como competente uma das Varas de Família da Comarca de Rio das Ostras/RJ, ao fundamento que o agravado exerce a guarda de fato do menor objeto da busca e apreensão.

Em apertada síntese, aduz a agravante que se equivocou o julgador primevo, porquanto o
menor foi “subtraído” pelo genitor e levado para
o
Estado
fluminense
, sendo o objetivo da demanda é a concretude da guarda anteriormente acordada entre as partes.

O
recurso foi recebido no duplo efeito, consoante evento nº 752440.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 872838.

Parecer do Ministério Público, nos termos do evento n º1147269, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria (ES), 20 de julho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Acompanho o Eminente Relator, razão pela qual nego provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002458-08.2020.8.08.0000

AGVTE:
A
NA PAULA DA SILVA AMORIM

AGVDO
:
D
HEMERSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
A
NA PAULA DA SILVA AMORIM
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo MM. Juíza da Primeira Vara de Família de Vila Velha (evento 764656), que nos autos da tutela cautelar antecedente (processo 0011082-26.2020.8.08.0035) ajuizada em face de
D
HEMERSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA
, declinou
da competência para processar e julgar o feito, reconhecendo como competente uma das Varas de Família da Comarca de Rio das Ostras/RJ, ao fundamento que o agravado exerce a guarda de fato do menor objeto da busca e apreensão.

Objetiva a agravante a reforma da decisão que declinou da competência para apreciar o pedido de tutela cautelar antecedente formulado em primeiro grau, cujo objeto se pretende obter a ordem judicial de busca e apreensão do menor João Miguel Amorim de Oliveira.

Em apertada síntese, aduz que se equivocou o julgador primevo, porquanto o
menor foi “subtraído” pelo genitor e levado para
o
Estado
fluminense
, sendo o objetivo da demanda é a concretude da guarda anteriormente acordada entre as partes.

Nesse sentido, requereu seja a mantida da demanda no Juízo da Primeira Vara Cível de Vila Velha.

Pois bem. Não se descura que entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda (Súmula 383/STJ).

Também, de registrar, que o Tribunal da Cidadania repele a ação de genitor que realiza a subtração espúria de menor daquele que possuía a guarda legal, de forma a manter no domicílio deste a competência para processar e julgar a demanda.

A propósito:

CONFLITO POSITIVO. GUARDA DE MENOR. LIMINAR. DEFERIMENTO PRIMEIRAMENTE EM AÇÃO PROMOVIDA PELA IRMÃ DA GENITORA. SUBTRAÇÃO DA CRIANÇA PELA MÃE. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO NA VIGÊNCIA DO PROVIMENTO JUDICIAL ASSECURATÓRIO. LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA PRIMEIRA RÉ EM OUTRA AÇÃO DE GUARDA. BUSCA E APREENSÃO. CARTA PRECATÓRIA. RECUSA AO CUMPRIMENTO. 1. Em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a jurisprudência do STJ privilegia o foro do domicílio daquele que exerce regularmente a guarda para as ações em que disputada a posse da menor. 2. Deferida inicialmente liminar em prol da tia materna, com o consentimento do pai, em desfavor da genitora e irmã, transferindo provisoriamente a guarda ao suposto de prevenir eventuais maus tratos, é no foro do domicílio da tia, que possui competência absoluta, que devem tramitar as ações antagônicas.
3. A subtração da menor, na vigência da liminar, da qual estava ciente a mãe, impede a aplicação à espécie do princípio do juízo imediato.
4. Competente o Juízo que primeiro conheceu da matéria, não há justificativa para a recusa da precatória de busca e apreensão da menor no novo domicílio da genitora. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (CC 141.374/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mesmo sentido:
CC 124.112/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 29/04/2014
;
CC 105.962/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)

No caso,
a agravante alega que detém a guarda do menor e que
que o motivo de
le residir
atualmente no Rio de Janeiro
decorre de subtração efetuada pelo genitor
.

Por sua vez, o agravado, pai do infante, alega que a verdade dos fatos é diametralmente oposta, ou seja, que seu filho residia em Rio das Ostras até o término da relação do casal, de modo que, após a separação, a genitora levou o menor contra a vontade do pai para o município de Cariacica/ES, alegando que seria para “passar férias”.

Nesta dialética, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu r.Parecer, o acervo probatório não demonstra, com razoável grau de certeza, com quem o infante realmente vivia. Isto é, não há como dizer se o agravado foi quem retirou o filho da residência da agravante ou se ao revés foi esta quem removeu o a criança da casa do pai, razão pela qual, não há como precisar qual dos genitores verdadeiramente exercia a guarda fática do menor e quem acabou modificando subitamente a sua moradia.

Assim, inexistindo certeza de quem efetivamente exerce a guarda do menor, bem como havendo imputação mútua entre os genitores de subtração espúria, deverá ser aplicada a regra prevista no art.147, II do ECRIAD, devendo a competência ser fixada no local onde se encontra o menor, no caso, o Município de Rio das Ostras -RJ, tudo no sentido de preservar o seu melhor interesse, de forma a lhe oferecer uma tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura.

A propósito:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA AOS AVÓS MATERNOS E À GENITORA EM DUAS DEMANDAS DISTINTAS. ART. 147, ECA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. 1. Nos termos do art. 147 do ECA, a competência das ações envolvendo interesses de menor possui natureza absoluta, sendo primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente, não se podendo olvidar que o princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor é orientador das regras desse estatuto e, por conseguinte, dos critérios previstos nesse dispositivo legal. Neste sentido, a Súmula 383 do STJ: "A competência para processar e julgar ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". 2. Em tal contexto, não se podem adotar, de forma automática, as regras processuais civis se elas puderem acarretar qualquer prejuízo aos interesses e direitos do menor, cuja condição peculiar de pessoa em desenvolvimento implica a sobreposição e aplicação do princípio da proteção integral, que permeia as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes.
3. No caso concreto, consignou-se a prolação de liminares por juízos distintos deferindo a guarda provisória do menor aos avós maternos e à genitora, respectivamente, devendo-se aplicar a regra do art. 147, II, do ECA, qual seja a do local onde a criança se encontra atualmente, em atenção ao princípio do juízo imediato, máxime porque não há provas contundentes, no atual estágio, de que a genitora tenha se valido de subterfúgio a fim de afastar o Juízo natural
. Ao revés, há indicativos da prática de violência doméstica, ainda que sem provimento judicial definitivo.
4. Dessarte, em face do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor, orientador dos critérios do art. 147 do ECA, mais adequada a declaração de competência do Juízo do local onde se encontra atualmente o menor.
5. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida, que declarou a competência do Juízo do local onde se encontra o menor. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 156.392/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE FILHO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Debate relativo à possibilidade de deslocamento da competência em face da alteração no domicílio do menor, objeto da disputa judicial . 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.
3. Nos processos que envolvem menores, as medidas devem ser tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões. 4. Não havendo, na espécie, nada que indique objetivos escusos por qualquer uma das partes, mas apenas alterações de domicílios dos responsáveis pelo menor, deve a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do infante e facilite o seu pleno acesso à Justiça.
Precedentes. 5. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito de Carazinho/RS (juízo suscitante), foro do domicilio do menor. (CC 114.782/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Não se pode descurar ainda de que o agravado ajuizou na comarca de Rio das Ostras a ação de regulamentação de guarda tombada sob o nº 0014487-62.2020.8.19.0068 em junho de 2020 (cópia do processo no ID nº 872841), ou seja, antes de propositura do pleito cautelar antecedente pela agravante, o qual ocorreu em agosto de 2020, sendo esta, aliada ao fato que o menor se encontra no Estado fluminense, questão relevante a corroborar com a decisão objurgada.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a determinação primeva de remessa dos autos da demanda geratriz à Comarca de Rio das Ostras – RJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002458-08.2020.8.08.0000

AGVTE:
A
NA PAULA DA SILVA AMORIM

AGVDO
:
D
HEMERSON REBOUÇAS DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. IMPUTAÇÃO MÚTUA ENTRE OS GENITORES DE SUBTRAÇÃO ESPÚRIA. DOMICÍLIO ONDE SE ENCONTRA O INFANTE. COMPETÊNCIA. LOCAL ONDE SE ECONTRA O INFANTE. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO SEU MELHOR INTERESSE.

1. A
competência para processar e julgar as ações conexas de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda,
nos termos do art.147, I e da
Súmula 383/STJ
, salvo se comprovada a
subtração espúria de menor daquele que possuía a guarda legal
a impedir a aplicação do princípio do juízo imediato.

2. Hipótese dos autos em que não há
certeza de quem efetivamente exerce a guarda do menor, bem como
existe
imputação mútua entre os genitores de subtração espúria, deverá ser aplicada a regra prevista no art.147, II do ECRIAD, devendo a competência ser fixada no local onde se encontra o menor, no caso, o Município de Rio das Ostras -RJ, tudo no sentido de preservar o seu melhor interesse,
de forma a lhe oferecer uma tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.